Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-20.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO BENTO DOS SANTOS - CPF: 367.849.159-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1.
Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a análise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO BENTO DOS SANTOS em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico de para implante de próteses penianas.

A medida recursal liminar foi indeferida conforme decisão de ID n. 103829977.

Sem manifestação pelo Ministério Público Estadual.

Foi interposto Agravo Interno ao ID n. 107212006.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva:

“Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço com resolução de mérito, porque o tratamento, na forma requerida, não é contemplado pelo SUS e inexiste urgência no tratamento, tampouco risco à saúde da parte autora.”

Considerando a sentença proferida no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão do julgamento no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022